Tribunal: TJES
Processo: 0036838-51.2012.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-11-21

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS
À
EXECUÇÃO
OPOSTOS PELO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.
IMPROCEDÊNCIA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA.
ARTIGO 8
5,
§
§
2º, 3º e
5º,
DO
CPC.
BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO. VALOR DA EXECUÇÃO. PERCENTUAIS MÍNIMOS. APLICAÇÃO.

1.
No caso de
improcedência de embargos à execução ajuizados pela
Fazenda Pública,
os honorários de sucumbência, serão fixados com base nos §§ 2º, 3º e 5º, do
artigo 85, do CPC, tendo, como base de cálculo, o
proveito econômico
obtido pela vencedora
ou seja, o próprio valor da execução, observado o percentual de 20% (vinte por cento), até o limite de 200 (duzentos) salários-mínimos, e 10% (dez por cento) sobre o valor remanescente, até o limite de 2.000 (dois mil) salários-mínimos, e assim sucessivamente, nos patamares máximos, levando em conta a obrigatória utilização dos parâmetros escalonados previstos no artigo 85, § 5º, do CPC.

2. Recurso do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO desprovido.
Recurso de
SANDRA CELIA MEES
provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0036838-51.2012.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: SANDRA CELIA MEES
RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, negar provimento ao recurso do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e dar provimento ao recurso de SANDRA CELIA MEES e, por maioria, fixar os honorários sobre o valor correspondente ao proveito econômico, observando os percentuais mínimos estabelecidos no §3º, do art. 85, do CPC.
Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar em parte
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N.º 0036838-51.2012.8.08.0024

RELATOR : DES.
RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO VISTA : DES.
SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE/

RECORRIDO
:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRENTE/

RECORRIDO :
SANDRA CELIA MEES

VOTO VISTA

Trata-se da continuação de julgamento de
apelações cíveis
interpost
a
s
pelo

ESTADO DO ESPIRITO SANTO
e por
SANDRA CELIA MEES, pretendendo a reforma da sentença que julgou improcedentes os embargos à execução opostos pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, condenando o ente público ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

Iniciado o julgamento, o relator, Desembargador Raphael Americano Câmara, negou provimento ao apelo do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, e deu provimento ao recurso de
SANDRA CELIA MEES, para determinar que a base de cálculo dos honorários sucumbenciais seja equivalente proveito econômico obtido pela parte embargada, ou seja, o próprio valor da execução, observado o percentual de 20% (vinte por cento), até o limite de 200 (duzentos) salários-mínimos, e 10% (dez por cento) sobre o valor remanescente, até o limite de 2.000 (dois mil) salários-mínimos, e assim sucessivamente, nos patamares máximos, levando em conta a obrigatória utilização dos parâmetros escalonados previstos no artigo 85, § 5º, do CPC.

O Desembargador Raimundo Siqueira Ribeiro acompanhou o relator.

Pedi vista dos autos, para melhor examinar a controvérsia.

Pois bem.

No que tange à prescrição, restam infundadas as alegações do Estado Recorrente,
devendo ser mantida a sentença, no ponto em que afastou a ocorrência da prescrição quinquenal.

Conforme registrado pelo relato
r, não restou configurada a inércia da embargada/exequente, uma vez que, no caso concreto,
“a demora na solução da controvérsia que cerca o direito de SANDRA CÉLIA MEES perpassou a morosidade judiciária, mas não só, a própria autoridade administrativa responsável por proceder ao cumprimento das medidas necessárias para o recebimento do benefício também contribuiu para a situação posta.”

Quanto aos honorários de sucumbência,
o magistrado
a quo
fixou-os
em 20% sobre o
valor da causa
atualizado
(
o valor atribuído à causa em 27.09.2012 é
R$
211.752,59).

O
relator, Desembargador Raphael Americano Câmara, rejeitou os argumentos do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO relativos à fixação dos honorários por apreciação equitativa, acolhendo,
por outro lado,
a pretensão d
e
SANDRA CÉLIA MEES
de fixação dos honorários sobre o proveito econômico, utilizando os percentuais máximos previstos nos incisos do § 3º, do artigo 85, do CPC.

No caso, conforme se extrai dos autos, o proveito econômico obtido pela vencedora ultrapassa o valor de R$ 800.000,00, pois, como registrado pelo relator, corresponde ao próprio valor da execução embargada.

A
ssim, e considerando os critérios fixados no § 2º, do artigo 85, do CPC, reputo adequada e compatível com as peculiaridades do caso concreto, a fixação dos honorários sobre o valor correspondente ao proveito econômico, observando, porém, os percentuais mínimos estabelecidos no § 3º, do artigo 85, do CPC.

Em face do exposto,
acompanho
em parte do relator, Desembargador Raphael Americano Câmara,
divergindo
apenas
no que tange aos honorários de sucumbência,
para
que, sobre o proveito econômico obtido pela vencedora, incidam os
percentuais
mínimos
estabelecidos no § 3º, do artigo 85, do CPC.

É como voto.

Desembargador S
AMUEL MEIRA BRASIL JR.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO

Cuidam os autos de recursos de apelação cível interpostos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e por
SANDRA CÉLIA MEES,
em face da sentença (fls. 154 e seguintes) proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES, que julgou improcedentes o embargos à execução opostos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
condenando o ente público ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa
.

Em seu recurso (fls. 161 e seguintes), o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
sustenta: (i) prescrição da pretensão de cobrança de todas as parcelas anteriores a 2017; e (ii) necessidade de redução dos honorários sucumbenciais, por ofensa aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Em seu recurso (fls. 161 e seguintes),
SANDRA CÉLIA MEES
sustenta que os honorários advocatícios não devem ser fixados com base no valor da causa, considerando que este foi fixado em apenas R$1.000,00 (mil reais).

Pois bem. Primeiramente, ressalto que os fundamentos dos apelos se confundem em parte, de modo que passo a proceder o exame simultâneo dos recursos, em especial para solucionar a controvérsia que cerca a
(i)
prescrição da pretensão de cobrança das parcelas anteriores a 2017 e a
(ii)
fixação dos honorários sucumbenciais.

Quanto à alegada prescrição da pretensão executiva, pretende o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
que seja reconhecida a impossibilidade de cobrança das parcelas anteriores ao ano de 2017, tendo em vista que teria decorrido mais de 05 (cinco) anos entre o trânsito em julgado da demanda que reconheceu o direito da exequente embargada e o início da execução do título executivo judicial.

Isso tendo em vista que o artigo 5º do Decreto 20.910/32 estabelece o prazo prescricional de 05 (cinco) anos para as dívidas dos entes federados:

Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

Art. 2º - Prescrevem igualmente no mesmo prazo todo o direito e as prestações correspondentes a pensões vencidas ou pôr vencerem, ao meio soldo e ao montepio civil e militar ou a quaisquer restituições ou diferenças.

Nesse mesmo sentido, a súmula 150 do Supremo Tribunal Federal é clara ao confirmar que:

Súmula 150, STF: Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação.

Assim, resta analisar se entre o trânsito em julgado da sentença que reconhecido o direito de
SANDRA CÉLIA MEES
e o ajuizamento da execução respectiva houve transcurso do prazo quinquenal.
In casu
, como bem destacou a magistrada sentenciante, o prazo prescricional foi deflagrado na data de 05/05/2005, considerando tratar-se do marco no qual o título executivo judicial se tornou definitivo.

A execução de quantia certa, por sua vez, teve início em 02/06/2008, todavia, o processo quedou-se sem tramitação ou manifestação judicial de 15/10/2008 até 30/12/2010. Ato contínuo, apenas em 02/06/2011 é que foi determinada a intimação da exequente para proceder emenda à inicial, o que fora atendido em 29/06/2011.

Dessa forma, parece claro que o trâmite processual se deu de maneira desalinhada, sem que seja possível atribuir a demora no curso regular do feito à exequente, que persegue seu direito por longos anos.
O fato de a memória de cálculo ter sido apresentada em juízo apenas no ano de 2011 não é suficiente para atrair a prescrição da pretensão da embargada, notadamente quando a morosidade judiciária foi a grande responsável pela demora na solução da controvérsia.

A referida dificuldade no cumprimento das determinações judiciais e garantia do direito da embargada pode ser verificada na própria inicial destes embargos à execução, em que o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
realiza o seguinte escorço histórico:

[...] A decisão transitou em julgado, conforme certidão de fi. 122 em 05.05.2005.

Em 04.10.2006, a Impetrante interpôs petição requerendo o cumprimento da obrigação no tocante à inclusão em folha de pagamento da pensão por morte deferida, bem como o pagamento das pensões vencidas. Para tanto, a Exequente deixou de apresentar qualquer planilha de débito atualizada.

A MMa. Juíza de piso (fl. 159) determinou, então, o cumprimento da r. decisão monocrática transitada em julgado.

A Autoridade Coatora (Diretor do Instituto de Previdência e Assistência Jerônimo Monteiro - IPAJM) foi então notificada da prolação da r. decisão monocrática (fl. 180 e 181), na data de 29.01.2007.

Na data de 08.02.2007, o IPAJM informou (fl. 164) que estava elvidando esforços no cumprimento da decisão, tendo a sido incluída na folha de pagamento de Março de 2007 (fl. 219).

Em 02.06.2008, a Impetrante ajuizou ação de execução pleiteando o pagamento das parcelas vencidas (fis. 184/194).

Em 02.06.2011, o MM. Juiz de direito despachou nos autos determinando a emenda à inicial para fins de liquidação do julgado (fi. 197). Intimação efetuada no Diário Oficial do dia 20.06.2011.

Em 29.06.2011, a Exequente requer a dilação do prazo por quinze dias para apresentar os cálculos devidos.

Em 25.10.2011, a Exequente emenda a inicial, juntando aos autos a suposta liquidação dos cálculos devidos, bem como requerendo a diferença da remuneração das parcelas pagas com base no soldo de cabo, uma vez que a remuneração foi paga com base na remuneração de soldado. [...]

Como se extrai da narrativa autoral, os fatos são claros ao indicar que a embargada (exequente) não se manteve inerte, tendo agido com a diligência que lhe cabia para tentar garantir a cobrança dos valores devidos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

Por conseguinte, considerando que a morosidade na execução se deu por responsabilidade do Judiciário, deve ser mantida a sentença
a quo
que afastou a pretensão de reconhecimento da prescrição, conforme entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALUGUÉIS E DEMAIS ENCARGOS DA LOCAÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. MOROSIDADE DO JUDICIÁRIO. I. Para que se configure a prescrição intercorrente é necessário que o processo executivo fique paralisado, injustificadamente, por prazo superior ao prescricional previsto em Lei, ou seja, pelo mesmo prazo referente à pretensão. II. A

prescrição intercorrente da pretensão executiva pressupõe inércia injustificada do credor, o que não se verifica quando o período sem prática de atos processuais é atribuível à demora no impulso oficial pelo órgão judiciário.
Precedentes. (AgInt no AREsp nº 2.214.056/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 13/6/2023.). III.
Não constatada a desídia do exequente em dar andamento ao feito, não lhe pode ser imputada a responsabilidade pelo tempo de tramitação da ação quando a demora na prática dos atos processuais decorre da morosidade do próprio judiciário.
(TJMG; APCV 6726500-36.2009.8.13.0024; Décima Oitava Câmara Cível; Rel. Des. João Cancio; Julg. 29/08/2023; DJEMG 30/08/2023)

[...] Ajuizamento intempestivo do feito. Demais créditos não prescritos.
Atuação diligente da exequente. Demora na citação ocasionada pela morosidade da máquina judiciária e paralisação dos autos em arquivo sem intimação pessoal do exequente para dar andamento ao processo. Impossibilidade.
Sentença reformada. Recurso provido em parte. (TJSP; AC 0004854-63.2001.8.26.0176; Ac. 17040451; Embu das Artes; Décima Quarta Câmara de Direito Público; Rel. Des. João Alberto Pezarini; Julg. 11/08/2023; DJESP 29/08/2023; Pág. 2751)

DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO MONITÓRIA. COBRANÇA DE MENSALIDADES ESCOLARES INADIMPLIDAS. Citação Válida que se encontra pendente desde 2013. Reconhecido de prescrição intercorrente pelo juízo de primeira instância sob o fundamento de inércia da parte autora, que deixou de promover os meios necessários para efetivar a citação.
Apelante que sustenta que a lentidão no procedimento de citação se deu em razão da morosidade do cartório quanto a prática dos atos que lhe competiam. Dificuldade do cartório em dar o regular prosseguimento ao feito. Provas que comprovam que comunicação cartorária não se mostrou eficiente no curso do processo. Comprometimento ao princípio do acesso à justiça. Aplicabilidade da Súmula nº 106 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
Prescrição intercorrente não caracterizada. Provimento do recurso. (TJRJ; APL 0014119-65.2013.8.19.0208; Rio de Janeiro; Décima Terceira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Adolpho Correa de Andrade Mello Junior; DORJ 29/08/2023; Pág. 505)

A partir de tais julgados, verifica-se que, não constatada a desídia da exequente/embargada em dar andamento ao processo, não lhe pode ser imputada a responsabilidade pelo tempo de tramitação da ação quando a demora na prática dos atos processuais decorre da morosidade do próprio judiciário.

Em verdade, reitero, a demora na solução da controvérsia que cerca o direito de
SANDRA CÉLIA MEES
perpassou a morosidade judiciária, mas não só, a própria autoridade administrativa responsável por proceder ao cumprimento das medidas necessárias para o recebimento do benefício também contribuiu para a situação posta.

Em suma, ainda que a memória de cálculo tenha sido juntada apenas no ano de 2011, entendo que o fator efetivamente responsável pela lentidão na resolução da controvérsia foi a morosidade judiciária, sem que seja razoável cercear o direito da exequente/embargada após o tumultuado trâmite processual explicitado.

No que diz respeito aos honorários advocatícios sucumbenciais, vejamos como estes foram fixados pela magistrada sentenciante:

Condeno o ESTADO ao pagamento de honorários advocatícios, no importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa atualizado
, [...] nos termos do artigo 85, §2º e 30, inciso I do CPC.

Ocorre que, ao contrário do que sustenta o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, não é possível fazer uso de critérios da equidade para fixação dos honorários advocatícios por simples alegação de que a condenação seria inviável diante dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Isso porque,
o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.076, estabeleceu que:

A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa”;
ii) apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação
:
(a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo
.

Como se extrai, não há que se falar em equidade para condenação em honorários, ressalvada a expressa exceção prevista n
os §§ 6-A e 8º do artigo 85 do Código de Processo Civil:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...] § 6º-A.
Quando o valor

da condenação ou do proveito econômico obtido ou o valor atualizado da causa for líquido ou liquidável, para fins de fixação dos honorários advocatícios, nos termos dos §§ 2º e 3º, é proibida a apreciação equitativa
, salvo nas hipóteses expressamente previstas no § 8º deste artigo.

[...] § 8º
Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa
, observando o disposto nos incisos do § 2º.

Por conseguinte, não sendo o valor do proveito econômico, ou mesmo o valor da causa, muito baixo, tem-se por inviável a condenação ao pagamento de honorários advocatícios por apreciação equitativa.

Com efeito, “
[...]
o
s §§ 2º e 8º do art. 85 do CPC estabelecem uma ordem de preferência legal para a fixação dos honorários de sucumbência, de modo que devem ser arbitrados no patamar de dez a vinte por cento sobre o valor
(1º) da condenação, (2º)
do proveito econômico obtido
, (3º) do valor atualizado da causa e, por último, apenas na impossibilidade de aplicação em percentual, dentro da margem legal, sobre alguma das bases de cálculos mencionadas, permite-se (4º) arbitramento por equidade
[...]
”
(TJMG, Apelação n.º 1.0000.21.133131-9/001, Relator: Des. José Augusto Lourenço dos Santos, 12ª Câmara Cível, J 26/11/2021, DJ 29/11/2021).

Em suma, “[...]
o critério de equidade previsto no art. 85, §8º, do CPC está adstrito às hipóteses em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo. Nos demais casos, ao arbitrar os honorários de sucumbência, o Julgador deverá seguir a ordem de preferência prevista no §2º do art. 85 do CPC
[...]
” (TJMG, Apelação n.º 1.0000.21.195651-1/001, Relator: Desª. Cláudia Maia, 14ª Câmara Cível, J 11/11/2021, DJ 11/11/2021).

Portanto,
a fixação de honorários de acordo com o critério equitativo (art. 85, §8º do CPC) é
exceção, cuja aplicação só pode ser feita de forma subsidiária
. Sobre o tema, colaciono os seguintes julgados deste Sodalício:

[...]
Somente se mostra devida a fixação dos honorários de sucumbência por equidade nos casos em que não houver proveito econômico ou sendo este irrisório e, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o que não se revela no caso em apreço
[...] (TJES, Apelação n.º 024140275256, Relator: Telêmaco Antunes de Abreu Filho, Terceira Câmara Cível, J 09/11/2021, DJ 02/12/2021).

[...]
Em relação aos honorários advocatícios, estes devem ser fixados nos moldes do art. 85, §§ 3º e 5º c/c incisos, ambos do CPC, conforme entendimento firmado pela Segunda Seção do STJ, segundo o qual os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o valor da condenação ou do proveito econômico ou, não sendo possível identificá-lo, sobre o valor da causa, restringindo-se o comando excepcional do §8º do art. 85, de fixação por equidade, às causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, em que o valor da causa for muito baixo
(AgInt no AREsp 1683177/GO, Relator: Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, J 08/03/2021, DJ 10/03/2021) [...] (TJES, Agravo de Instrumento n.º 100180008722, Relator: Arthur José Neiva de Almeida, Quarta Câmara Cível, J 27/09/2021, DJ 04/10/2021).

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ORDINÁRIA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA
HONORÁRIOS EQUITATIVO REGRA SUBSIDIÁRIA
RECURSO PROVIDO. 1.
De acordo com o entendimento firmado no REsp 1.746.072/PR, o critério de equidade na fixação dos honorários é regra subsidiária, cabível somente, nas causas em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou quando o valor da causa for muito baixo
(art. 85, §8º, do CPC/15). Não sendo a hipótese do §8º, do artigo 85, do CPC, os honorários devem ser arbitrados entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico ou atualizado da causa. 2. No caso, a demanda possui proveito econômico estimável e o valor da causa não é muito baixo, de modo que o arbitramento dos honorários deve seguir a regra geral, na forma do art. 85, §§2º, 3º, II e 4º, III, do CPC. 3. Recurso provido (TJES, Apelação n.º 024130130693, Relator: Telêmaco Antunes de Abreu Filho, Terceira Câmara Cível, J 11/05/2021, DJ 09/07/2021).

Na presente demanda, considerando que se trata de embargos à execução, no qual o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
pretendia a extinção da execução ajuizada por
SANDRA CÉLIA MEES,
não há dúvidas de que o proveito econômico obtido pela exequente/embargada corresponde ao próprio valor da execução.

Via de consequência, atendendo ao pleito constante no apelo de
SANDRA CÉLIA MEES
, mantenho o percentual de 20% (vinte por cento) para fins de honorários sucumbenciais, todavia, devem estes incidir sobre o proveito econômico obtido, por não haver condenação, em homenagem à ordem de preferência prevista no artigo 85, §2º do CPC.

Em suma, deve ser fixada a verba honorária de sucumbência em 20% (vinte por cento) sobre o proveito econômico obtido pela embargada, até o limite de 200 (duzentos) salários-mínimos, e 10% (dez por cento) sobre o valor remanescente, até o limite de 2.000 (dois mil) salários-mínimos, e assim sucessivamente, nos patamares máximos, levando em conta a obrigatória utilização dos parâmetros escalonados previstos no artigo 85, §5º, do CPC. (TJES, Remessa Necessária com Apelação n.º 024120394093, Relator: Fernando Estevam Bravin Ruy, Segunda Câmara Cível, J 23/02/2021, DJ 03/03/2021).

Sobreleva acentuar, neste ponto, que a demanda foi ajuizada ainda no ano de 2012, de modo que se afigura razoável o referido percentual, levando em conta o tempo exigido para o serviço, bem como a complexidade da causa.

Ante o
exposto, conheço do recurso interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO;
e
CONHEÇO
do apelo interposto por
SANDRA CELIA MEES
e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para determinar que a base de cálculo dos honorários sucumbenciais seja equivalente proveito econômico obtido pela parte embargada, ou seja, o próprio valor da execução, observados os percentuais arbitrados alhures e a regra do escalonamento.

A despeito do desprovimento do apelo manejado pelo Ente Estadual, deixo de majorar os honorários (art. 85, §11 do CPC) devidos ao patrono da embargada, uma vez que fora alcançado o limite máximo para tanto.

É como voto.

RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

DESEMBARGADOR RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 01/09/2023 às 18:44:38, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
47540001092023
.

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR

Eminentes Pares,

Após a prolação de judiciosos votos pelo eminente Relator, Desembargador Raphael Americano Câmara, pelo douto Desembargador Samuel Meira Brasil Júnior e pelo culto Desembargador Raimundo Siqueira Ribeiro, pedi vista dos autos para melhor análise da matéria.

Cuida-se de
apelaç
ões

cíve
is
por meio das quais pretendem,
Estado do Espírito Santo
(fls. 161/167) e
Sandra Célia Mees
(fls. 168/174), ver reformada a sentença (fls. 154/159-v.º) que, em sede de embargos à execução, julgou improcedentes os pedidos iniciais para condenar o
Estado
do Espírito Santo
ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 20% sobre o valor atualizado da causa.

O

eminente
R
elator,
acompanhado pelo ínclito Desembargador Raimundo Siqueira Ribeiro,

negou
provimento ao apelo d
o

Estado
e
conferiu provimento ao recurso de

Sandra Célia Mees

para determinar que os honorários sucumbenciais sejam calculados sobre o proveito econômico obtido, que corresponde ao valor da execução, mediante a adoção dos
percentuais máximos
previstos em lei.

Inaugurando divergência apenas quanto ao
s honorários advocatícios
, o douto
Desembargador
Samuel Meira Brasil J
ú
nior

conferiu provimento parcial a ambos os recursos para fixar os honorários sobre o proveito econômico obtido e estabelecer a incidência dos
percentuais mínimos
do § 3º do artigo 85 do CPC
.

Com efeito, restringe-se a dissidência ao estabelecimento de honorários advocatícios sucumbenciais.

Pois bem. Após percuciente análise,
hei por bem aderir ao voto
divergente
, conforme passo a explanar.

Relativamente a questão jurídica de fundo, qual seja, a alegada prescrição quinquenal, adiro ao voto do eminente Relator, porquanto devidamente demonstrado o impulsionamento do feito pela parte interessada, de modo a sobressair a morosidade atribuível exclusivamente aos mecanismos do Poder Judiciário.

Vencido esse ponto, sobreleva notar que os honorários advocatícios devem observar o escalonamento do § 3º do art. 85 do CPC, haja vista ser norma específica para a Fazenda Pública, circunstância que inviabiliza a fixação de patamar único de 20%:

§ 3º
Nas causas em que a Fazenda Pública for parte
, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º
e os seguintes percentuais
:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

Portanto, a r. sentença comporta reforma nesse aspecto.

Nesse sentido, o STJ pacificou o entendimento de ser obrigatória a adoção dos percentuais prescritos no § 3º do art. 85 do CPC, a incidirem, no caso, sobre o proveito econômico obtido, sendo vedada a apreciação equitativa (Tema Repetitivo 1076):

i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.
É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide
-, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

Conforme orientação sufragada no acórdão paradigma (REsp 1850512 / SP),

“
O próprio legislador anteviu a situação e cuidou de resguardar o erário, criando uma regra diferenciada para os casos em que a Fazenda Pública for parte. Foi nesse sentido que o art. 85, § 3º, previu a fixação escalonada de honorários, com percentuais variando entre 1% e 20% sobre o valor da condenação ou do proveito econômico, sendo os percentuais reduzidos à medida que se elevar o proveito econômico.
Impede-se, assim, que haja enriquecimento sem causa do advogado da parte adversa e a fixação de honorários excessivamente elevados contra o ente público. Não se afigura adequado ignorar a redação do referido dispositivo legal a fim de criar o próprio juízo de razoabilidade, especialmente em hipótese não prevista em lei”. (REsp n. 1.850.512/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022.)

Por outro lado, revela-se escorreita a fixação da verba honorária nos
percentuais mínimos
de cada faixa (incisos I a V do § 3º do art. 85 do CPC), porquanto suficientes a remunerar dignamente os advogados, considerando, sobretudo, o elevado valor da execução (fl. 80), a baixa complexidade da causa e o trabalho exigido dos patronos (§ 2º do art. 85 do CPC).

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta,
acompanho
na íntegra o voto
divergente

para
dar
parcial
provimento
ao
s
apelo
s, determinando a apuração da verba honorária pelos patamares mínimos dos incisos do § 3º do art. 85 do CPC,
a
incidir sobre o proveito econômico obtido.

É como voto.